Tribunal: STF
Processo: Rcl 75467
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 566.471 E 1.366.243, TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL, E DAS SÚMULAS VINCULANTES NS. 60 E 61 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECLAMADA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela União, em 23.1.2025, contra a seguinte decisão proferida pela Relatora do Agravo de Instrumento n. 5040789-64.2024.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, pela qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 566.471 e 1.366.243, Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, e as Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61 deste Supremo Tribunal:



    “DESPACHO/DECISÃO



    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela (processo 5050902- 29.2024.4.04.7000/PR, evento 45, DESPADEC1).



    A parte autora tem diagnóstico de Atrofia Muscular Espinhal – AME Tipo I, com indicação de tratamento com o uso do medicamento onasemnogeno abeparvoveque (Zolgensma®). A decisão agravada considerou não satisfeitos os requisitos à concessão do medicamento de maneira liminar, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 



    A parte agravante requer a reforma da decisão, alegando, em síntese, a comprovação da imprescindibilidade do tratamento prescrito, bem como da ineficácia da política pública. Pretende a atribuição de efeito ativo ao recurso (...)



    Importante ter em conta que, figurando somente o ente federal no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.



    Conforme referido, trata-se de demanda ajuizada em 21/10/2024, objetivando o fornecimento gratuito de medicamento incorporado ao SUS (ZOLGENSMA), alocado no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), onde os gastos serão integralmente custeados pela UNIÃO FEDERAL (financiamento e aquisição), cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela UNIÃO FEDERAL, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES).



    ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Quanto à antecipação de tutela recursal, impõe-se o seu imediato deferimento para que a UNIÃO FEDERAL forneça o medicamento pleiteado, conforme prescrição médica, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais).



    CONTRACAUTELAS Nos casos de fornecimento de medicamentos por prazo indeterminado, a adoção de medidas de contracautela são necessárias, a fim de garantir o exato cumprimento da decisão judicial, podendo ser determinadas inclusive de ofício. 



    Assim, determino: a) a aquisição, armazenamento e dispensação devem ser realizadas por instituição pública ou privada de saúde, vinculada ao SUS; e b) fica estabelecida a obrigação de devolução dos medicamentos ao órgão em que foram retirados, em caso de cessação da necessidade, sob pena de dever de ressarcimento do valor equivalente.



    PMVG (PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO) COM A UTILIZAÇÃO DO CAP (COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS) NA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO



    Anoto que o valor da compra do medicamento, em qualquer hipótese, deve observar o PMVG (Preço Máximo de Venda ao Governo) com a utilização do CAP (Coeficiente de Adequação de Preços), nos termos da Resolução 03/2011 da CMED.



    NOMENCLATURA DO FÁRMACO Quanto à questão referente ao deferimento do medicamento pela Denominação Comum Brasileira, e não pelo nome comercial, cabe esclarecer que, de fato, os medicamentos a serem adquiridos pelo SUS não ficam vinculados ao nome comercial, mas sim ao seu princípio ativo. Portanto, caso seja encontrada outra marca ou genérico do mesmo princípio ativo, poderá ser adquirido para cumprimento desta decisão, desde que não acarrete prejuízo à eficácia do tratamento da parte autora.



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar à UNIÃO FEDERAL o imediato fornecimento do tratamento pleiteado (ZOLGENSMA), conforme prescrição médica (evento 1, RECEIT14), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), nos termos acima. Intimem-se. A parte agravada, para os fins do disposto no artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil” (doc. 7, decisão proferida em 3.12.2024).



    Contra essa decisão ajuíza-se a presente reclamação.



    2. Alega a reclamante que, “diante da aprovação das Súmulas Vinculantes ns. 60 e 61, não é necessário o prévio esgotamento das instâncias ordinárias previsto no § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil para o cabimento da reclamação proposta para garantir a observância das teses firmadas nos Temas nº 6 e 1.234 da repercussão geral“ (fl. 4, doc. 1).



     Sustenta que, “à época da prolação da decisão, a autora possuía 11 meses de idade, enquanto a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) ‘apresentou recomendação final favorável à incorporação do ZOLGENSMA para o tratamento de pacientes pediátricos até 6 meses de idade com AME do tipo I que estejam fora de ventilação invasiva acima de 16 horas por dia, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde (MS) e Acordo de Compartilhamento de Risco” (fl. 8, doc. 1).



    Acrescenta que a autoridade “reclamada incorreu em violação aos itens 2, ‘b’, e 3, ‘a’, do Tema 6 e aos itens 4.1 e 4.2 do Tema 1.234 de repercussão geral, na medida que a análise judicial do ato de não incorporação de medicamento na política pública do SUS deve se restringir ‘ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo’ (item 4.2 do Tema 1.234)” (fl. 9, doc. 1).



    Enfatiza ser “o autor da ação quem possui o ônus de comprovar (i) a ilegalidade do ato de não incorporação e (ii) que o medicamento não incorporado possui respaldo em evidências científicas de alto nível, o que não foi realizado no caso concreto. Por outro lado, a União demonstra, com espeque na perícia judicial da autora e em documento técnico do Ministério da Saúde, a ausência de ilegalidade do ato de não incorporação, tendo em vista que os estudos científicos existentes sustentam a limitação etária para administração do Zolgensma em pacientes com até 6 (seis) meses de idade” (fl. 18, doc. 1).



    Assevera que, “caso o fármaco venha a ser aplicado por força da decisão reclamada, a tutela jurisdicional perquirida na ação originária já estará satisfeita, tornando irreversível os efeitos da decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada, em flagrante contrariedade ao disposto no art. 300, § 3º, do CPC. Dessa forma, é evidente a necessidade imediata de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, sob pena de perda do objeto da presente reclamação” (fl. 19, doc. 1).



    Requer “a) desde logo, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo de origem, bem como do Agravo de Instrumento nº 5040789-64.2024.4.04.0000, com o intuito de evitar que a decisão em desacordo com as Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 continue a produzir efeitos” (fls. 22-23, doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar concedida, de modo que seja cassada integralmente a decisão exarada pela Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento n. 5040789-64.2024.4.04.0000, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil” (fl. 23, doc. 1).



    3. Em 24.1.2025, o Ministro Luís Roberto Barroso requisitou informações à autoridade reclamada (doc. 17).



    Em 20.2.2023, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que, “até o dia 19/2/2025, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) nº(s) 865/2025” (doc. 24). 



    4. Em 7.3.2025, pelo transcurso do tempo e da possibilidade de a infusão do medicamento ter sido efetivada, determinei à reclamante que se manifestasse sobre o seu interesse no prosseguimento do feito e reiterei a requisição de informações à autoridade reclamada ( doc. 25).



    Em 14.3.2025, a Relatora do Agravo de Instrumento n. 5040789-64.2024.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região informou que “o julgamento exauriente da ação no primeiro grau, com a prolação de sentença de procedência da demanda (processo 5050902- 29.2024.4.04.7000/PR, evento 73, SENT1); ensejando, pois, a perda de objeto do agravo de instrumento interposto e, consequentemente, o não conhecimento do recurso, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil” (fl. 4, doc. 28). 



    Em 17.3.2025, a União manifestou “seu interesse no prosseguimento do feito, de modo que seja cassada integralmente a decisão exarada pela Desembargadora relatora do agravo de instrumento nº 5040789-64.2024.4.04.0000, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do Código de Processo Civil” (fl. 29, doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. No caso em exame, a reclamação foi ajuizada contra a decisão proferida pela Relatora do Agravo de Instrumento n. 5040789-64.2024.4.04.0000 no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que deferiu “o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar à UNIÃO FEDERAL o imediato fornecimento do tratamento pleiteado (ZOLGENSMA), conforme prescrição médica (evento 1, RECEIT14), no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), nos termos acima” (fl. 7, doc. 7).



    Em 14.3.2025, a Relatora do Agravo de Instrumento n. 5040789-64.2024.4.04.0000 informou que “o julgamento exauriente da ação no primeiro grau, com a prolação de sentença de procedência da demanda (processo 5050902- 29.2024.4.04.7000/PR, evento 73, SENT1); ensejando, pois, a perda de objeto do agravo de instrumento interposto” (fl. 4, doc. 28).



    6. A decisão apontada como reclamada não mais subsiste, pois foi substituída pelo julgamento de mérito da ação. Portanto, a presente reclamação está prejudicada pela perda superveniente de objeto. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: 



    “A Ação Declaratória de Constitucionalidade 4 examinou hipótese de tutela antecipada: se há sentença de mérito – contra ou a favor da Fazenda Pública – não há o que preservar pela via da reclamação. A sentença de mérito prejudica a reclamação que se fundamenta na afronta à decisão da ADC 4” (Rcl n. 1.459, Redator para o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 3.12.2004).



    “RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – REVOGAÇÃO – PERDA DE OBJETO. A revogação do ato tido, no pedido inicial da reclamação, como discrepante de certa decisão implica o prejuízo da reclamação, julgando-se extinto o processo sem apreciação do tema de fundo” (Rcl n. 2.496-QO/PE, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJ 22.10.2004). 



    “Reformada a decisão contra a qual foi ajuizada reclamação, considera-se esta prejudicada, à falta de interesse” (Rcl n. 2.788-QO, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 1º.10.2010). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 12.629-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 2.2.2015). 



    Substituída a decisão cautelar precária e provisória pelo julgamento definitivo da ação, está prejudicada a presente reclamação, ajuizada contra a decisão liminar, por perda superveniente do objeto.



    7. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, pela perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora